Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712711-27.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: SULAMITA CIBELI BRANCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I – Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos à administradora de consórcio, determinando ainda o pagamento dos ônus da sucumbência pela demandante. A autora pleiteia a devolução integral e imediata das parcelas vertidas, o afastamento de cláusula penal de 15% e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II – Questão em discussão: Avalia-se: (i) a legalidade da cláusula penal que autoriza a retenção de 15% dos valores pagos pela consorciada desistente, e (ii) os critérios aplicáveis à restituição das parcelas, incluindo prazo, atualização monetária e incidência de juros. III – Razões de decidir: Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 297). A cláusula penal de 15% é abusiva na ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial, razão pela qual deve ser afastada, consoante jurisprudência dominante. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente e/ou excluído do grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou da contemplação das cotas, conforme o Tema Repetitivo 312 (REsp 1.119.300/RS). IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a cláusula penal de retenção de 15% sobre os valores pagos. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.025 do CPC, afirmando que devem ser consideradas prequestionadas as teses recursais suscitadas em embargos de declaração e rejeitadas pelo tribunal a quo; c) artigos 30 da Lei 11.795/2008, 884 do CC e a Súmula 35 do STJ, sob o argumento de que o indébito restituído deve ser corrigido monetariamente de acordo com a legislação especial vigente que trata especificamente sobre o consórcio. Pede, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20.875. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 30 da Lei 11.795/2008 e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos requeridos em ID 76138016. III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031